Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE CONSUMO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. FRUSTRAÇÃO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES E DIRETOR. VIABILIDADE. SOCIEDADE ANÔNIMA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (LEI no 6.404/76, arts. 117 E 158). EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. ÓBICE À DESCONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. APURAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ARROLAMENTO DO DÉBITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DILIGÊNCIAS ULTIMADAS DE OFÓCIO. PESQUISAS REALIZADAS VIA DOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DO PROVIMENTO UNIPESSOAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como cediço, o conhecimento do recurso é pautado pela matéria originalmente resolvida e devolvida a reexame pelo recorrente, não subsistindo lastro para a parte contrária, ao contrariar o recurso, pretender dilatar seu objeto e alcance, formulando questões e pretensão reformatória que lhe são estranhas, pois inadmissível, na moldura do devido processo legal, a formulação de pedido reformatório em sede de contrarrazões, pois sua destinação cinge-se à refutação deduzida pelo recorrente e defesa do acerto do provimento devolvido a reexame.
2. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. Conquanto o juiz ostente autonomia na direção do processo, podendo determinar as diligências necessárias à solução da demanda e, outrossim, a despeito do direito do exequente à realização de pesquisa em instituições financeiras sobre a existência de numerário de titularidade do executado para fins de penhora, não pode determinar ou renovar essa medida de ofício, de modo que, diante das peculiaridades das informações obtidas por meio da pesquisa aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDF, sua utilização deve ser precedida de requerimento da parte interessada. (CPC, art. 854)
4. Da textualidade dos artigos 117 e 158 da Lei no 6.404/76 sobeja que preveem as hipóteses de responsabilização dos acionistas controladores e dos administradores da sociedade anônima, defluindo dessas disposições legais que a circunstância de a executada estar constituída sob essa forma e detendo a natureza de sociedade anônima de capital fechado não encerra óbice a que seja alcançada por eventual decreto de desconsideração da personalidade jurídica.
5. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28).
6. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, denotando que a simples autonomia patrimonial proveniente da personalidade jurídica da fornecedora demandada traduz óbice à realização do direito decorrente de relação de consumo, o afastamento episódico de sua personalidade jurídica revela-se adequado e imperativo por traduzir a autonomia que lhe é inerente óbice à realização da obrigação de sua responsabilidade, legitimando, como corolário, que seja a pretensão satisfativa aviada em face da empresa redirecionada aos sócios.
7. A despeito de a recuperação judicial da devedora não encerrar óbice à desconsideração de sua personalidade jurídica, a recuperação irradia efeitos que afetam o trânsito do executivo direcionado à recuperanda, e, assim, conquanto afastado episodicamente o véu que recobre o patrimônio de seus sócios em razão do acolhimento do incidente de desconsideração de sua personalidade jurídica, o prosseguimento dos atos expropriatórios redirecionados aos sócios está sujeito à aferição de que o débito exequendo não está arrolado no quadro geral de credores, à medida em que, constatado o fato, a par de suspender os efeitos inerentes à mora, torna inviável que o débito seja perseguido em duas frentes.
8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Unânime